Tribunal: STF
Processo: RHC 97816
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. TIPICIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. FURTO DE COISA DESCARTADA, POIS JÁ USADA PELO TITULAR DO PATRIMÔNIO. OBJETO DO DELITO AVALIADO EM MENOS DE R$ 20,00 (VINTE REAIS). EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Para que se dê a incidência da norma penal, não basta a simples adequação formal do fato empírico ao tipo legal. É preciso que a conduta delituosa se contraponha, em substância, ao tipo penal em causa, sob pena de se provocar a desnecessária mobilização de u'a máquina custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o Judiciário consiste. Poder que não é de ser acionado para, afinal, não ter o que substancialmente tutelar. Numa visão humanitária do Direito Penal, então, é de se prestigiar esse princípio da tolerância, que, se bem aplicado, não chega a estimular a idéia de impunidade. 



    2. No caso, o ato de se apoderar de cápsulas de projéteis e fragmentos de chumbo (imprestáveis, é bom que se diga, para causar qualquer lesão à segurança da coletividade), no âmbito da administração militar, é de ser considerado como infração de bagatela, a ponto de excluir a tipicidade da conduta dos agentes e, via de conseqüência, o ius puniendi estatal.



    3. Ordem concedida para trancar a ação penal.